Tribunal: TJES
Processo: 0000736-03.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000736-03.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEOVANI SILVA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. VALORAÇÃO DO SILÊNCIO DO RÉU. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MANUTENÇÃO DAS MAJORANTES E DO REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal) e disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei nº 10.826/2003), em concurso material, à pena de 14 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

2.
Segundo a denúncia, o acusado, em concurso de agentes e mediante emprego de arma de fogo, subtraiu valores e bens de estabelecimento comercial, agredindo vítima e efetuando disparos em via pública durante a fuga, sendo posteriormente identificado nas investigações como participante da empreitada criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há três questões em discussão:

(i) analisar a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação;

(
ii
) verificar eventual violação ao direito ao silêncio e à não autoincriminação; e

(
iii
) examinar a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e ao regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas por boletins de ocorrência, laudos periciais, autos de apreensão, registros de videomonitoramento e prova testemunhal harmônica, incluindo declarações do corréu, policiais e vítimas, bem como relato de confissão extrajudicial.

5.
Não se verifica violação ao direito ao silêncio, uma vez que a sentença
limitou-se
a registrar a opção do réu, sem utilizá-la como elemento de convicção para a condenação.

6.
No tocante à dosimetria do crime de roubo, afasta-se a valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das consequências, por se
tratarem
de fundamentos genéricos ou inerentes ao tipo penal, bem como da conduta social, que deve ser analisada no âmbito dos antecedentes, conforme entendimento do STJ (Tema 1214).

7.
Mantém-se, contudo, a valoração negativa das circunstâncias do crime, diante da elevada reprovabilidade da conduta, caracterizada pelo emprego de violência exacerbada e submissão das vítimas.

8.
Na terceira fase, correta a aplicação cumulativa das majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, com frações aplicadas sucessivamente, nos termos da legislação vigente.

9.
Quanto ao crime de disparo de arma de fogo, também se afasta a valoração negativa de circunstâncias genéricas, mantendo-se apenas os antecedentes desfavoráveis, resultando na redução da pena-base.

10.
Mantido o regime inicial fechado, em razão do quantum da pena e da existência de circunstâncias judiciais negativas, nos termos do art. 33 do Código Penal.

11.
A detração penal deve ser apreciada pelo Juízo da Execução, por demandar análise de elementos atualizados da execução penal.

IV. DISPOSITIVO

12.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000736-03.2022.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GEOVANI SILVA ALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto por
GEOVANI SILVA ALVES
, contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/E
S
(id 17019080), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática dos crimes de
roubo majorado
, (art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal), bem como de
disparo de arma de fogo
(art. 15 da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal), à pena total de
14 (quatorze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez)
dias de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e ao pagamento de
110 (cento e dez) dias-multa
.

Nas razões recursais (id 17019093), a defesa sustenta, em síntese, a insuficiência de provas de autoria delitiva, alegando que a condenação se amparou em elementos frágeis invocando o princípio do
in dubio pro reo.
Aduz, ainda, que o Juízo de origem utilizou indevidamente o silêncio do réu como indicativo de culpa, em violação à garantia constitucional da não autoincriminação
.

Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, apontando excesso na fixação da pena-base por
indevida valoração das circunstâncias judiciais
do art. 59 do CP e
desproporcionalidade na exasperação final
, fixação de
regime mais brando
e reconhecimento do direito à
detração penal.

Sobre os fatos,
narra a denúncia que, no dia
05 de abril de 2022
, na Farmácia Bem Estar, situada em Alto Caxixe, na comarca de
Venda Nova do Imigrante/ES
, o denunciado, agindo em concurso de vontades e previamente ajustado com o corréu
Carlos de Jesus Pires
e outros dois indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, subtraiu diversos malotes de dinheiro, totalizando aproximadamente
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, além de vários objetos comercializados no estabelecimento.

Durante a ação, um funcionário da farmácia foi agredido com uma coronhada na cabeça. Após a consumação da subtração, o grupo evadiu-se do local efetuando disparos de arma de fogo em via pública em direção a populares. Policiais militares iniciaram perseguição em uma área de mata, onde houve nova troca de tiros. O corréu
Carlos
foi localizado ferido no local, em posse de uma pistola Taurus 9mm e de mochilas com o dinheiro e bens roubados.
Geovani
foi identificado posteriormente no curso das investigações com
o o responsável por convidar o corréu para participar da empreitada criminosa.

Feitos esses esclarecimentos, passo à análise das teses apresentadas.

Quanto ao pedido absolutório,

verifico que a
materialidade
delitiva
se encontra devidamente comprovada por meio dos boletins unificados de nº 47445541 e 47445975, autos de apreensão, auto de restituição, laudos periciais e demais elementos constantes dos autos, inclusive registros de videomonitoramento que captaram a dinâmica do crime, evidenciando a prática do roubo mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo.

A
autoria,
por sua vez, restou igualmente demonstrada pelo conjunto probatório harmônico e coerente.

Destaca-se, inicialmente, que a investigação policial posterior
identificou
o recorrente,
inclusive por meio de diligências realizadas em cumprimento de mandado de busca e apreensão, ocasião
em que
Maria Neuza Barbosa Langa Neta
, companheira do acusado,
a qual relatou que ele confessou a prática do roubo.

Tal informação é corroborada pelas declarações do corréu
Carlos de Jesus Pires
,
que descreveu detalhadamente a dinâmica criminosa, bem como pelos depoimentos dos policiais
,
José Edis Nery Junior,

Natã
Chrisostomo
Amorim
e
Miller Pires de Mendonça
,
responsáveis pela investigação e pelas vítimas,

Alex
Zoboli

Cossati
, Jordao Abel
Lutke
, Pâmela
Berleze
Kuster
e
Jessica Souza
Pravato
,
cujos relatos, inclusive como prova emprestada
(processo nº 0000255-40.2022.8.08.0049)
, apresentam plena consonância com os demais elementos probatórios.

Ressalto que, ao contrário do alegado pela defesa, a sentença não utilizou o silêncio do réu como presunção de culpa, limitando-se a registrar o fato processual em respeito às garantias constitucionais.

Prosseguindo, passo ao exame da dosimetria.

1. DO CRIME DE ROUBO MAJORADO

Na
primeira fase
, verifico que assiste parcial razão à defesa, sendo necessária a readequação de algumas circunstâncias judiciais.

A
culpabilidade
foi valorada negativamente com fundamento genérico, baseado na intensidade do dolo e na consciência da ilicitude, elementos inerentes ao tipo penal, razão pela qual deve ser afastada a exasperação nesse ponto.

De igual modo,
os motivos do
crime
, apontados como busca de lucro fácil, também são inerentes aos delitos patrimoniais, não justificando a elevação da pena-base, devendo igualmente ser afastados.

A
conduta social
foi indevidamente valorada com base em condenações anteriores, devendo ser reclassificada para
os antecedentes
, nos termos do Tema 1214 do STJ,
sem que isso configure
reformatio in pejus
.

No que tange às
consequências
do delito, verifico que não houve demonstração de resultados que ultrapassem aqueles normalmente esperados para o crime de roubo, razão pela qual deve ser afastada a valoração negativa nesse ponto.

Por outro lado, mantenho a valoração negativa das
circunstâncias do crime,

ante o elevado grau de reprovabilidade (confinamento de vítimas, ordem para
se deitarem
no chão e agressão a uma das vítimas com violência desnecessária, mesmo sem qualquer reação).

Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 31 (trinta e um) dias-multa.

Na
segunda fase,
inexistem agravantes ou atenuantes.

Na
terceira fase,
mantenho integralmente a aplicação cumulativa das majorantes.

O magistrado aplicou corretamente o
art. 157, § 2º, II (concurso de pessoas)
com aumento de 1/3 (um terço), e o
art. 157, § 2º-A, I (emprego de arma de fogo)
com aumento impositivo de 2/3 (dois terços), conforme redação dada pela Lei 13.654/2018. As frações foram aplicadas sobre a pena provisória de forma sucessiva, em estrita observância à lei.

Sendo assim, torno a pena definitiva em
9 (
nove
)
anos
, 7 (sete) meses, 16 (dezesseis) dias de reclusão e o pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa.

2. DO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO

Observo que também aqui assiste parcial razão à defesa.

Isso porque, a
culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime
foram
valorados
negativamente com base em fundamentos genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal, notadamente por se tratar de crime de perigo abstrato, razão pela qual devem ser afastados.

Por outro lado,
mantenho a valoração negativa
dos antecedentes
, pelos mesmos fundamentos já expostos, diante da existência de condenações definitivas.

Assim,
n
a
primeira fase
fixo a pena em

2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa,
a qual torno definitiva, ante a ausência de atenuantes e agravantes e causas modificadoras de pena.

Reconhecido o concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal, fixo a pena definitiva total em
11 (onze) anos, 9 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, além do pagamento de

90 (noventa) dias-multa
, mantendo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em razão do
quantum
da pena definitiva ser superior a 08 (oito) anos e diante da existência de circunstâncias judiciais negativas, mantenho o regime inicial
f
echado
para o cumprimento da sanção corporal, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, e § 3º, do Código Penal.

Quanto
à
detração penal
(art. 42 do CP e art. 387, § 2º, do CPP), entendo ser
inviável
a sua aplicação neste momento. Conforme o disposto no
art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execuções Penais
, compete ao
Juízo da Execução
deci
dir sobre o referido instituto, uma vez que este possui os elementos atualizados acerca do tempo total de custódia e do comportamento do sentenciado, necessários para avaliar eventual progressão de regime.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso defensivo apenas para readequar a dosimetria das penas conforme a fundamentação supra, mantendo a sentença
incólume
em seus demais termos.

Dou a
s
matérias
por

prequestionada
s
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.